Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741036-43.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA ROCHA SANTOS AGRAVADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILZA ROCHA SANTOS contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n. 0743535-94.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142846059 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, que visava anular o leilão extrajudicial do imóvel residencial alienado fiduciariamente, ante a ausência de sua notificação pessoal para purgar a mora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o ato de alienação do imóvel em leilão extrajudicial encontra-se eivado de nulidade, em virtude de não ter sido promovida a sua notificação para purgação da mora e, posteriormente, para acompanhamento do ato expropriatório, em ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. A agravante argumenta que a obrigação que deu ensejo ao ato expropriatório já teria sido parcialmente satisfeita, de modo que a alienação extrajudicial do bem imóvel carece de fundamento, haja vista que somente houve o atraso de ínfimas 8 (oito) parcelas, cujo valor está sendo discutido nos autos da Ação Revisional n. 0714501- 11.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília/DF. Afirma que o imóvel está sendo leiloado por preço vil, o que indica a possível existência de interesse das agravadas em obter vultoso ganho com a sua alienação. Fundamenta o perigo de dano na possibilidade de consolidação da propriedade de seu único imóvel residencial em poder da instituição financeira, permitindo-se a sua alienação extrajudicial. Ao final, a agravante requer a concessão da gratuidade judiciária e a antecipação da tutela recursal, para: (i) anular o leilão e seus efeitos posteriores, inclusive arrematação e consolidação da propriedade, caso já tenha ocorrido; (ii) determinar o cancelamento das eventuais constrições incidentes no imóvel de matrícula no 44457, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; (iii) autorizar o pagamento judicial das parcelas vencidas devidamente atualizadas, bem como a consignação do pagamento das parcelas vincendas, perdurando tal situação até o desfecho da lide. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal pretendida, com a consequente reforma da decisão hostilizada. Esta Relatoria, consoante decisão exarada à ID 41975377, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Preparo recolhido às IDs 42251394 e 42251395. É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de tutela consistente no cancelamento das eventuais constrições incidentes no imóvel de matrícula no 44457; no pagamento judicial das parcelas vencidas devidamente atualizadas; e na consignação do pagamento das parcelas vincendas, não merece ser conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. A respeito da vedação de apreciação de matérias não apreciadas na origem, por implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. Na hipótese vertente, a agravante se insurge quanto ao pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência que visava anular o leilão extrajudicial do imóvel residencial alienado fiduciariamente. A d. Magistrada de primeiro grau, adstrita aos limites traçados pelo pedido que lhe foi dirigido, indeferiu tal pedido. No entanto, na petição recursal, a agravante postula, além da anulação do referido leilão: i) o cancelamento das eventuais constrições incidentes no imóvel; ii) o pagamento judicial das parcelas vencidas devidamente atualizadas; iii) a consignação do pagamento das parcelas vincendas. Ocorre que tais pedidos, vertidos em sede recursal, apenas foram suscitados pelo recorrente no presente agravo de instrumento, sem que fossem analisados pelo juízo a quo. Portanto, em relação a tais pedidos, a pretensão recursal deduzida pela agravante ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a este particular. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau acerca dos pedidos citados a agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria, sob pena de supressão de instância. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia, nesse tópico do agravo de instrumento, por veicular matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de tutela consistente no cancelamento das eventuais constrições incidentes no imóvel de matrícula no 44457; no pagamento judicial das parcelas vencidas devidamente atualizadas; e na consignação do pagamento das parcelas vincendas. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a antecipação requerida. A controvérsia a ser dirimida reside em analisar a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, a fim de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Primordialmente, cumpre observar que o contrato objeto dos autos é regido por lei especial, a Lei n. 9.514/1997, que versa sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e a alienação fiduciária de coisa imóvel. O contrato firmado entre as partes estabelece que o apartamento da agravante foi dado como garantia fiduciária, estando sujeito à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, na hipótese de inadimplemento, de acordo com o regramento próprio constante dos artigos 23, 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, in verbis: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. (...) Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. §2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. §3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. §3oA. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §3oB. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. §4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. §5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. §6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. §7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. §8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 2 -A. Para os fins do disposto nos §§ 1 e 2 deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2 -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor o fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2 deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre o transmissão intervivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (grifo nosso). Sem dúvida, o §3o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97, estabelece como requisito de aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, a oportunidade para purga da mora, que se dá por meio de intimação pessoal do devedor fiduciário. No caso em apreço, verifico que em razão do inadimplemento das parcelas referentes ao contrato de mútuo com pacto adjeto de garantia de alienação fiduciária (ID 142836024, na origem), fora consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, em 27/10/2022, por não ter sido purgada a mora no prazo legal, conforme registrado na matrícula do imóvel (ID 142836031 – págs. 5 e 6). A agravante sustenta a nulidade do procedimento expropriatório, uma vez que não foi intimada acerca do leilão extrajudicial do imóvel em litígio, de forma a obstar a purga da mora. Em consulta aos autos de origem, pode-se aferir que o credor fiduciário ainda não foi citado, não constando documento comprobatório da intimação da agravante para purgação da mora, apenas a alegação desta de que não fora intimada pessoalmente. Entretanto, em 03/05/2021 agravante ajuizou Ação Revisional com Pedido de Tutela Antecedente n. 0714501- 11.2021.8.07.0001 junto à 21a Vara Cível de Brasília/DF, alegando superendividamento e apontando débito relativo ao contrato de mútuo discutido nestes autos. A despeito do requerimento de limitação de descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, a tutela ali pretendida restou indeferida, desde 04/05/2021. Vale ressaltar que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não tem o condão de desconstituir a mora, conforme orientação da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Sem prejuízo, segundo o relato contido na petição inicial, a agravante assume o inadimplemento de 8 (oito) parcelas relativas ao aludido contrato, a denotar a ciência da probabilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do contrato firmado. Impende, ainda, salientar, que a agravante admite que a notificação fora recebida pelo síndico do prédio onde mora, a presumir que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do contrato, um condomínio edilício. Em princípio, a ciência acerca do leilão, pela parte devedora, indica o conhecimento sobre a realização da hasta. Não se desconhece a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data, horário e local da realização do dos leilões extrajudiciais, a fim de assegurar ao devedor o pleno exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel objeto do contrato, disposto no artigo 27, parágrafo 2-B da Lei 9.514/97. Entretanto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que não há se falar em nulidade dos leilões, por ausência de intimação pessoal do devedor fiduciário, quando a finalidade do ato foi alcançada. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DATA DOS LEILÕES. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PURGAÇÃO DA MORA EM JUÍZO E DAS DESPESAS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR DO ATO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos procedimentos extrajudiciais expropriatórios estão sujeitos ao controle da legalidade. De igualmente, aplicam-se os princípios do aproveitamento dos atos, da relativização das formas e da nulidade. A aplicação da penalidade de nulidade como consequência residual e última, fica circunscrita à impossibilidade de sanar o vício. Ou seja, se apesar do desprezo à forma, ato atingir sua finalidade ou a inobservância da formalidade não resultar qualquer prejuízo, afasta-se a aplicação da penalidade máxima de nulidade (pás nullité san grief). No caso, embora tenha faltado a intimação regular do devedor acerca das datas dos leilões, foi admitido sua ciência através de terceiros, e mais que isso, oportunizado pelo juízo o depósito das prestações atrasadas, corrigidas na forma do contrato, e junto com as despesas legais, como meio de purgação da mora e assegurar a eficácia da tutela de urgência deferida. Mas o que se observou, diante da inércia da devedora, é sua pretensão de ficar com o imóvel sem responder pela respectiva contraprestação devida. Nesse passo, não se decreta a nulidade do procedimento extrajudicial, quando e por força da intervenção judicial, assegurou-se efeito prático equivalente, frustrado por desídia imputável exclusivamente ao devedor. 2. Eventual irregularidade na notificação a acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço. No mais, não é possível decretar a nulidade se não foi demonstrado o efeito prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Acórdão 1421776, 07064069620208070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA,3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022.) Some-se a isso o fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que "o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pasdenullité sans grief)." (AgInt no AREsp 1.495.225/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJede19/12/2019). Além do mais, como bem pontuado na origem, a agravante não mencionou, em qualquer momento, que envidou esforços para realizar a purga da mora a fim de obstar a retomada do bem (Art. 26, § 1o, da Lei 9.541/97). Tampouco mencionou a possibilidade de exercer o direito de preferência, sobretudo em razão da condição de superendividamento. Assim, embora a agravante alegue a ausência de intimação regular acerca da data do leilão, é admissível sua ciência através de terceiros. Nesse passo, não se decreta a nulidade do procedimento extrajudicial, quando se assegurou efeito prático equivalente, frustrado por desídia imputável exclusivamente à parte devedora. Portanto, uma vez que pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito da agravante, faz-se necessária a competente dilação probatória a fim de se apurar a forma e validade de intimação da agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 às 14:21:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora